Tribunal: TJPA
Processo: 0804501-26.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804501-26.2021.8.14.0401

APELANTE: KLEBSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
INCREMENTO DO
QUANTUM
EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO.
REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO) -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Verificado que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se integralizando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável;

II - No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Vale relembrar que o apelante não consumou o seu intento devido a reação da vítima que baleou o recorrente, impedindo, dessa forma, a consumação do delito. Portanto, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal que busca a fixação da fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços);

III -
Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do recorrente, que foi processado e ao final condenado
como incursos nas sanções punitivas do artigo art. 157, § 2°, VII c/c art. 14, II do CP, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KLEBSON DA SILVA OLIVEIRA, inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime do artigo
art. 157, § 2°, VII c/c art. 14, II do CP,
as penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 14 ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante, em suas razões asseverou que o juízo teria reconhecido que o delito não teria se consumado,
motivo pelo qual diminuiu a reprimenda nos termos do art. 14, II, Código Penal. Contudo equivocou-se ao operar a diminuição em 1/3, quando na verdade deveria ser em 2/3, em face do iter criminis restringir-se as manobras iniciais
(fls. 258/259 - ID n°6106011). Assim, conveniente o redimensionamento no máximo em face da tentativa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo
desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção do édito condenatório (ID 6106016).

Nesta Superior Instância, o C
usto Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que, no dia 29/03/2021, por volta das 05 h 45 min, na Travessa Timbó, próximo à Avenida João Paulo
II,
o acusado, em concurso com outro elemento, não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com uso de uma faca, tipo peixeira, tentou subtrair os pertences da vítima, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Descreve, que a vítima caminhava na referida via pública rumo a um ponto de ônibus momento em que o acusado se aproximou, em uma bicicleta, o tendo abordado, exibindo uma faca e anunciando o assalto com as textuais
"Perdeu, perdeu".
Ocorre que o ofendido, como é um agente penitenciário e estava armado, sacou seu artefato e efetuou quatro disparos contra o réu, atingido com dois projéteis, que não o impediram de se evadir do local, deixando a faca.

Expõe, que as proximidades ao locado do ocorrido, em um posto base na Avenida João Paulo II, em frente ao Ginásio do UFPA, havia uma guarnição da Policia Militar, que compareceu rapidamente, mas não a tempo de capturar o comparsa do réu, o qual empreendeu fuga para local incerto e não sabido, saindo à procura do acusado, achando-o

baleado próximo ao Canal José Leal Martins, pelo que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Metropolitano.

Devidamente processado, foi julgado e ao final
condenado pelo crime do artigo art. 157, § 2°, VII c/c art. 14, II do CP, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. Irresignado manejou o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

A defesa do apelante, em suas razões asseverou que o juízo teria reconhecido que o delito não teria se consumado, motivo pelo qual diminuiu a reprimenda nos termos do art. 14, II, Código Penal. Contudo o juízo equivocou-se ao operar a diminuição em 1/3, quando na verdade deveria ser em 2/3, em face do iter criminis restringir-se as manobras iniciais (fls. 258/259 - ID n°6106011).

2.DO INCREMENTO DO
QUANTUM
EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO.

A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Verificado que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se consumando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável.

Com efeito, acerca do assunto, necessário transcrever o trecho do
decisum
na parte controvertida, com o objetivo de se fazer uma melhor análise em face da controvérsia defensiva, vejamos:

DA TENTATIVA

(...).

As provas constantes nos autos revelam, que o crime de efeito entrou em execução, mas no seu caminho para a consumação foi interrompido graças a reação da vítima, que efetuou disparos de arma de fogo, que atingiram seu algoz. Depois ele fugiu e foi encontrado pelos policiais que patrulhavam pelo local. Assim, presentes estão todos os elementos da tentativa ou da realização incompleta da figura típica, quais sejam: a) a conduta dolosa, isto é, a vontade livre e consciente de querer praticar determinada infração; b) o ingresso do agente nos atos de execução; c) a interrupção da consumação por circunstâncias alheia à sua vontade. No caso em exame, tenho a convicção de que o acusado iniciou a execução do plano criminoso, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, passando portando da simples "cogitatio" para a espécie punível da tentativa, devendo a resposta penal, com efeito, ser diminuída em 1/3 (um terço), em face do "Inter" percorrido, já que o Réu chegou a anunciar abordar a vítima, anunciando o roubo, sob a ameaça de uma faca, mas não conseguiu subtrair os objetos porque o ofendido reagiu. Portanto, sob tal perspectiva, devo anotar, em relação à diminuição da pena, em face da tentativa, que "o percentual menor, um terço, deve ser aplicado nos casos em que o sujeito ativo mais se aproximou da consumação; quanto mais longe ele estiver do seu ato criminoso, maior deve ser a atenuação dois terços" (RT 733/694) (...).

Nesses termos, observou-se no
decisum
atacado que
razão não assiste a defesa. De certo, que a tentativa se apresenta como causa de diminuição obrigatória da pena, com incidência na terceira fase de dosimetria. Por sua vez o
quantum
de diminuição da pena, estabelece o Código Penal, em seu art. 14, parágrafo único, o seguinte:

Art. 14 - Diz-se o crime:

[...]

II - Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Nesses termos, segundo a melhor doutrina, a eleição da fração da tentativa oscila entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços). Em um segundo momento se deve observar o
“iter criminis”
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Vale relembrar que o apelante não consumou o seu intento devido a reação da vítima que baleou o recorrente, impedindo, dessa forma, a consumação do delito. Portanto, observando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal que busca a fixação da fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços).

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - TENTATIVA DE ROUBO - CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM RELAÇÃO A DOIS AGENTES - PROVA - CONFISSÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES - EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. No crime de roubo, a palavra da vítima merece especial valor probante, quando se percebe a credibilidade de seus relatos e a inexistência de intenção em prejudicar falsamente os acusados. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Sendo o arcabouço probatório extremamente frágil a embasar a condenação, havendo forte dúvida acerca do conluio entre o agente absolvido e os demais acusados, correta a sentença absolutória, em homenagem ao princípio do 'in dubio pro reo'." Nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo cominado. "A fração de incidência da tentativa - que varia de um a dois terços - é guiada pelo iter criminis percorrido pelo agente: quanto mais tenha se aproximado da consumação, menor a fração, e vice-versa." (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.149576-7/001, Relator (a): Des.(a) Márcia Milanez, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2020, publicação da sumula em 20/07/2020).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Encontrando-se o quantum da redução da pena pela tentativa devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas no aresto impugnado, após a análise do iter criminis percorrido pelo agente, não se pode reconhecer que a fração utilizada não foi a devida, pois, para concluir-se diversamente, necessária a incursão aprofundada nas provas coletadas, o que é vedado na seara do remédio constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é na vertente de que não há qualquer ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, se o arbitramento do quantum maior de pena se deu de forma fundamentada, com respaldo em circunstâncias judiciais as quais se revelaram, concretamente, desfavoráveis ao réu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 144.301⁄MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS), SEXTA TURMA, julgado em 20⁄03⁄2012, DJe 22⁄03⁄2012 - destacamos)

Pelo fio dos argumentos esposados, não há o que se falar em constrangimento ilegal na redução da pena de 1⁄3 (um terço), em razão do reconhecimento de que o delito se deu na sua forma tentada.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas. Incontroverso a responsabilidade penal do recorrente
KLEBSON DA SILVA OLIVEIRA, condenado como incursos nas sanções punitivas do artigo art. 157, § 2°, VII c/c art. 14, II do CP, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021